Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS OBJETIVOS DA DEMANDA. INTEMPESTIVIDADE. CONTRATO COM OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFONICAS PARA OUTRA OPERADORA. COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A LINHAS JÁ PORTADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. O autor pode alterar os elementos objetivos da demanda até a citação e após a citação até o saneamento do processo, desde que haja consentimento do réu. Após o saneamento é vedada qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Art. 329, do Código de Processo Civil.
2. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Na ação em que se busca a declaração da inexistência de débitos cumulada com a repetição daquilo que se pagou e indenização por danos morais cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir – a cobrança e pagamento de faturas referentes a linhas telefônicas objeto de portabilidade para outra operadora.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.